Tribunal: TCU
Processo: 010.771/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4199/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.771/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clézio Gomes da Silva (XXX.222.771-XX); Davinelson Soares Rosal (XXX.747.616-XX); Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí - PI (06.554.232/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI), Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-PI) e outros, representando Clézio Gomes da Silva; Kemilly Miranda de Mesquita (15.566/OAB-PI), Germano Tavares Pedrosa e Silva (5952/OAB-PI) e outros, representando Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí - PI; Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI) e Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Davinelson Soares Rosal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.